Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-07.2016.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-07.2016.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO NOGUEIRA SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS PELO APELANTE. PARCELAS PRESUMIDAMENTE DEVIDAS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 551. PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ADOÇÃO DAS DIRETRIZES FIXADAS PELA EC 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000122-07.2016.8.05.0225
,

da Comarca de Santa Teresinha, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA e como
Apelado
JOÃO NOGUEIRA SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, alterando em Reexame Necessário a sentença apenas em relação aos consectários legais da condenação, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator